Tribunal: TJES
Processo: 5020642-67.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020642-67.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: CLAUDECY SABINO DOS ANJOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020642-67.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: CLAUDECY SABINO DOS ANJOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO APÓS O PRAZO DA APOSENTADORIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8088109. Contrarrazões Id. 8088112, estando o Recorrido assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8088109), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8088106), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para DECLARAR como sendo especial, para fins de aposentadoria, o período laborado pelo autor CLAUDECY SABINO DOS ANJOS desde a sua admissão, em outubro de 1983 até a presente data e CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento do adicional do abono permanência, respeitado a prescrição quinquenal, por já ter o Autor adquirido o direito à aposentadoria especial, o que será apurado em liquidação de sentença.
”

Trata-se de ação Ordinária, sob argumento de que o autor e servidor municipal efetivo desde outubro de 1983, exercendo a função de artífice calceteiro e que desde a sua admissão laborou em atividades insalubres/perigosas, percebendo o respectivo adicional. Sustenta que faz jus à aposentadoria especial desde outubro de 2008 e optou por permanecer na função, fazendo jus ao recebimento de abono permanência retroativo. Postula o recebimento de abono permanência retroativo, com incidência desde novembro de 2008, observando-se a prescrição quinquenal, data em que adquiriu direito à aposentadoria especial.

Os Recorrentes em sede de Recurso Inominado, argumentam, em síntese, argumentam que a contagem diferenciada de tempo de serviço somente garante aos servidores direito à aposentadoria especial, não possuindo reflexos pecuniários, de forma que o recorrido não faz jus ao recebimento de abono permanência.

Pois bem,
o abono de permanência é um benefício pago aos servidores públicos civis que completem os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer na atividade. Tal verba está prevista no artigo 40 , § 19 , da Constituição Federal e no art. 55 da Lei Municipal nº 6.500 /07, e o ato de sua concessão é de natureza vinculada, ou seja, basta o cumprimento dos requisitos por parte do servidor para que sobrevenha a obrigação da Administração Pública pagá-lo, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Incontroverso nos autos que o recorrido exerce o cargo de Artífice Calceteiro, laborando em atividades insalubres e perigosas, razão pela qual tem direito ao regime de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4º-C da Constituição Federal.

Entretanto, o autor/recorrido optou por permanecer trabalhando, de forma que tem direito ao pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal e no art. 86 da Lei Complementar Municipal n° 22/2012.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de demais tribunais pátrios reconhece o direito ao recebimento de abono permanência para o servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - ARE: 954408 RS, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 14/04/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/04/2016).

ABONO DE PERMANÊNCIA – Benefício concedido à servidora que, preenchendo os requisitos para a aposentadoria voluntária, permanece em atividade – Artigo 40, § 19, da Constituição Federal – Desnecessidade de requerimento administrativo ou de manifestação expressa para constituir direito ao abono de permanência – Percepção do benefício que deve retroagir à data do preenchimento dos requisitos da aposentadoria voluntária – Reforma da sentença de improcedência – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10041632020218260309 SP 1004163-20.2021.8.26.0309, Relator: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 25/03/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2022).

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“A questão controvertida cinge-se no direito ao recebimento de abono permanência retroativo.

Afirma o Réu que o autor não preenche os requisitos taxativos para recebimento de abono permanência, bem como inexiste legislação prevendo recebimento retroativo.

Pois bem. O abono permanência está previsto nos arts. 68 e 69 da Lei Complementar nº 282/2004, que “
Unifica e reorganiza, na forma da Constituição Federal e da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.”

Assim dispõe a legislação estadual:

Art. 68.
O servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, estabelecidas no artigo 40, § 1º, III, “a” da Constituição Federal e no artigo 2º, I, II e III da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar 70 (setenta) anos de idade, cujo pagamento será da responsabilidade do órgão ao qual o segurado estiver vinculado.

§ 1º
O abono previsto no “caput” deste artigo será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, em 31.12.2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, desde que conte com, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, ou 30 (trinta) anos, se homem.

A Constituição Federal também prevê o abono permanência, em seu art. 40, §19:

§ 19
. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

No caso do autor, foi reconhecido o cumprimento dos requisitos para aposentadoria voluntária em 2009, nos termos do art. 40, §4º da CF.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, em quaisquer de suas modalidades, o servidor público que continuar em atividade passa a ter o direito constitucional de receber o abono permanência, equivalente à contribuição previdenciária recolhida, em consonância com o disposto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e no art. 39, § 19, da Constituição do Estado do Espírito Santo, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 144/2019.

A meu sentir, é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que permaneça em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (CF, art. 40, § 4º).”

Portanto, concluo que o recorrido faz jus ao recebimento do abono permanência, conforme estabelecido em sentença.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)